Tribunal: TJDFT
Processo: 0700166-83.2023.8.07.0011
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ASSINATURA ELETRÔNICA. CERTIFICAÇÃO DIGITAL EMITIDA POR ENTIDADE PRIVADA DIVERSA DA ICP-BRASIL. POSSIBILIDADE. MEDIDA PROVISORIA N. 2.200-2/2001. CITAÇÃO PARA CONTRARRAZÕES. INCABÍVEL. APERFEIÇOAMENTO RELAÇÃO PROCESSUAL APÓS CUMPRIMENTO DA LIMINAR. DECRETO-LEI 911/69. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A citação do requerido, nas ações de busca e apreensão, nos termos do Decreto-Lei 911/69, deve ser efetivada somente após o cumprimento da medida liminar de busca e apreensão do bem.
2. A Medida Provisória no 2.200-2/2001, que instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, dispõe em seu art. 10, § 2o que não há óbice para a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, devendo ser cumpridas as exigências legais sobre a matéria.
3. Preenchidos os respectivos requisitos normativos e não havendo elementos que apontem para a invalidade da assinatura eletrônica constante do documento, deve ser dado prosseguimento a tramitação do feito, podendo a regularidade formal do respectivo documento ser oportunamente impugnada pela parte, se for o caso.
4. Apelo conhecido e provido. Sentença anulada.